Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741997-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL AGRAVADO: KAIQUE RODRIGUES FROES DESPACHO À agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, interposto da r. decisão em que a MM. Juíza, em juízo de retratação, art. 1.018, § 1o, do CPC, reformou integralmente a decisão anterior. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora